Tribunal: TJSP
Processo: 2261144-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente confesso e possuidor de ato infracional análogo ao crime que lhe é agora atribuído - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.